Tribunal: TCU
Processo: 022.350/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 841/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pensão militar 69066/2021 - Inicial e 63459/2021 - Alteração de ELIAS CAMPOS, respectivamente; considerar legal para fins de registro o ato de pensão militar 63471/2021 - Reversão de ELIAS CAMPOS do quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica, e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.350/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Luiza Campos (XXX.722.828-XX); Angela Maria dos Santos Campos (XXX.598.547-XX); Angela Maria dos Santos Campos (XXX.598.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada para o ato de Pensão militar de ELIAS CAMPOS e, também, monitore o processo de regularização de acumulação de cargo público municipal com a pensão militar.